Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS CANCELAMENTO. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos posteriores à data de cancelamento do plano de saúde, condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a reativação do plano para os beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da apelante ao cancelar o plano de saúde coletivo e, ainda assim, realizar cobranças posteriores; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente da conduta da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidores e fornecedora.
4. Os beneficiários foram notificados sobre o cancelamento do plano de saúde com a data de encerramento em 2 de abril de 2024, contudo, a apelante emitiu cobranças referentes aos meses de abril e maio de 2024.
5. A conduta contraditória da recorrente viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. A falha na prestação do serviço está configurada pela ausência de informação clara e adequada, o que caracteriza vício do serviço e enseja responsabilidade objetiva da apelante.
6. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, especialmente à integridade psíquica dos consumidores, sendo legítima a indenização arbitrada em R$ 4.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode cobrar mensalidades relativas ao período posterior à data de cancelamento. 2. A falha na prestação do serviço por ausência de informação adequada configura vício e enseja responsabilidade civil por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6, III, 31; CC, arts. 422, 884 e 944;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2010478, 0713044-05.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025; Acórdão 1983848, 0717391-55.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.